Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-53.2017.8.05.0118
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 8000054-53.2017.8.05.0118

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMBARGADO: ROGÉRIO ANDRADE DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): MOABE DA SILVA ANDRADE, SIDNEY DO CARMO PEDROSA DIAS, PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face do acórdão que reformou a sentença prolatada nos autos da
Ação
Civil Pública
nº 8000054-53.2017.8.05.0118,
movida pelo Município de Itagimirim, em desfavor de Rogério Andrade de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC.4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados pelas partes, não havendo omissão a ser sanada.5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso
não provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no Resp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/09/2014; TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12/04/2021.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração
na Apelação

nº 8000054-53.2017.8.05.0118,

figurando
como Embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

sendo

Embargad
o

ROGÉRIO ANDRADE DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.